Tribunal: STF
Processo: HC 216902
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. CORRUPÇÃO DE MENORES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.6.2022 por Hudson de Freitas e Danielle Silva Medeiros, advogados, em benefício de Drielen Xavier Dantas, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.6.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 749.675/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa preventivamente, em 9.6.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de entorpecente), no art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores). Tem-se na decisão do juízo da Vara Única da comarca de Prata/MG (Medida Cautelar Inominada Criminal n. 5000850-31.2022.8.13.0528):



    “Trata-se de requerimento de prisão preventiva c/c busca e apreensão, além de sequestro, arresto e apreensão de móveis e ativos financeiros via sistemas conveniados, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em desfavor dos suspeitos Ualisson de Souza Braga; Ueslei de Souza Braga; Driellen Xavier Dantas; Fernando Reis Oliveira; Victor de Oliveira Costa; Manuela Gouveia de Araújo; Adrielle Mozinho Muniz; Miguel Augusto Rodrigues Alves e Gabriel da Silva, todos qualificados. 



    Argumenta que: i) Ualisson, Driellen e Adrielle associaram-se para a prática dos delitos de tráfico de drogas e corrupção de menores; ii) Ualisson e Driellen praticaram recorrentemente lavagem de dinheiro oriundo do narcotráfico; iii) em relação a Ueslei, Victor, Manuela e Fernando, existem veementes indícios de que possuam participação na narcotraficância, além da lavagem de bens e capitais da quadrilha chefiada por Ualisson; iv) Adrielle realiza a manutenção do varejo relativo ao tráfico de drogas, cooptando ainda menores para realização de tais atos, dentre os quais (atualmente maiores), Miguel Augusto Rodrigues Alves e Gabriel da Silva; v) que Fernando figurava como braço direito de Ualisson, assim como intermediário com os demais traficantes” (fl. 2, e-doc. 17).



    3. Em 10.6.2022, a defesa requereu ao juízo de primeiro grau a substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, ao argumento de ela ter filhos menores de doze anos e ser a única responsável por eles. O pedido foi negado, na mesma data, pelo juízo da origem. 



    4. Insistindo na substituição da custódia preventiva pela domiciliar, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1337090-46.2022.8.13.0000. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Danton Soares Martins em 13.6.2022 (e-doc. 14). 



    5. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 749.675/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.6.2022, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de DRIELEN XAVIER DANTAS contra decisão de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que indeferiu pedido liminar no HC n. 1.0000.22.133709-0/000. 



    Extrai-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em 18/5/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 1º da Lei n. 9.613/1998, no art. 35 da Lei n. 11343/2006, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (lavagem de dinheiro, associação para o narcotráfico e corrupção de menores). Em 10/6/2022 o Juízo de primeiro grau indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar em favor da agente. 



    Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus originário, cuja liminar foi indeferida em decisão acostada às fls. 77/78. 



    No presente writ, o impetrante alega necessidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, ante a flagrante ilegalidade evidenciada na decisão impugnada. 



    Afirma que a paciente faz jus à concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 318, V, do CPP, tendo em vista se tratar de mãe de duas crianças, que contam com 2 e 6 anos, e dependem de seus cuidados. 



    Aponta que o delito imputado não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e aduz que a paciente conta com condições pessoais favoráveis, razão pela qual faz jus ao benefício. 



    Pugna, assim, em liminar e no mérito, pela substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (…)



    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado.



    Notadamente, quanto ao pleito de prisão domiciliar, o Juízo de primeiro grau entendeu não ser o caso de concessão do benefício, tendo em vista a situação excepcionalíssima verificada no caso em apreço, não tendo o Tribunal de origem se manifestado sobre a questão. 



    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem. 



    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 16). 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam ser caso de mitigação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Alegam que “não se trata de Imputação de Crime Violentos ou com grave ameaça; trata-se de imputação em PIC-MP de crime de associação para o tráfico, corrupção de menores lavagem de capitais, levadas a efeito por conta de extração de dados telemáticos por fatos que teriam ocorrido em 2020, assim, não há sequer contemporaneidade” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Salientam que “a Paciente é primária e de bons antecedente, mãe de duas crianças menores de idade, B R S B, de 2 anos, e F G S B, de 6 anos, como demonstra a documentação anexa. Os filhos da PACIENTE são crianças e dependem totalmente de seus cuidados, sendo que a única pessoa que poderia supri-la neste mister, seria o pai, Ualisson, contudo também foi preso preventivamente neste processo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Asseveram que “os familiares da paciente não possuem condições de cuidar das crianças” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumentam que “a prisão da Paciente atinge de forma nuclear a vida dos filhos, trazendo aos mesmos enorme sofrimento e angústia, notadamente. A prisão domiciliar da Paciente irá restabelecer o vínculo familiar afetivo dos menores, interrompendo-se um trauma que a prisão está a causar em suas vidas, e que NÃO COMPROMETERÁ JAMAIS NO NORMAL DESENROLAR DO PROCESSO” (fl. 5, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, citam julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Isto posto, com base no art. 318, V do CPP, e princípios da dignidade da pessoa humana, presunção de inocência, razoabilidade e proteção da criança, e ausência dos requisitos do art. 312, requer seja:



    - requer seja reconhecida a excepcionalidade do caso, e afastada a incidência da súmula 691 do STF, e concedida a LIMINAR EM HABEAS CORPUS e determinada a PRISÃO DOMICILIAR de DRIELEN XAVIER DANTAS, presentes o fumu boni iuris e o periculum in mora, vez que a prisão domiciliar impedirá traumas irreparáveis aos filhos menores e a mãe, já que o pai também está preso, estando comprovado que demais familiares não tem condição de cuidar, sendo ainda primária e de bons antecedentes, foi presa dentro de casa, não se trata de imputação de crimes violentos e a prisão em cárcere é a ultima ratio da ultima ratio.



    - requer seja reconhecido a necessidade de mitigação da súmula 691 do STF, e concedido no MÉRITO a ORDEM DE HABEAS CORPUS e determinada a PRISÃO DOMICILIAR de DRIELEN XAVIER DANTAS (mãe de duas crianças menores de 2 e 6 anos), pelo manifesto e cristalino constrangimento ilegal que a manutenção da prisão em cárcere está a ocasionar, uma vez que o pai também está preso, estando comprovado que demais familiares não tem condição de cuidar, sendo ainda primária e de bons antecedentes, foi presa dentro de casa, não se trata de imputação de crimes violentos e a prisão em estabelecimento prisional é a ultima ratio da ultima ratio” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 749.675/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o mérito do Habeas Corpus n. 1337090-46.2022.8.13.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.



    Os autos estão conclusos ao Relator desde 21.6.2022, com as informações do juízo de origem e a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, a indicar a proximidade do julgamento da impetração pelo Tribunal estadual. 



    8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Esse indeferimento liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Consta dos autos que a paciente está presa preventivamente pela apontada prática dos crimes de associação para o tráfico de entorpecente, lavagem de dinheiro e corrupção de menores.



    Ao negar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, o juízo da Vara Única da comarca de Prata/MG (Pedido de Liberdade Provisória n. 5001069-44.2022.8.13.0528) assentou:



    “Primordialmente, vejamos as disposições do art.318, inciso V do Código de Processo Penal, o qual versa: (…)



    Ressalta-se que, deve restar cabalmente demonstrada a situação de que a acautelada seja a único responsável pelos cuidados das crianças, o que não se observa dos autos, restando ainda precária a consubstanciação de tal situação.



    Assim, em que pese documentos acostados ao presente requerimento, conforme destoa de eventos nº 9497572735 a nº 9497596516, não restou cabalmente demonstrado que a acautelada seja no presente momento imprescindível aos cuidados de sua prole, motivo pelo qual, resta fastada a incidência do art.318, inciso V do Código de Processo Penal.



    Em tempo, imperioso ainda salientar nuances específicas ao caso em tela.



    A acautelada teve sua prisão preventiva decretada no âmbito do processo sob nº 5000850-31.2022.8.13.0528, feito o qual, possui vasta e robusta investigação sobre a mesma e demais investigados, horizontando-se a princípio a prática de diversos crimes, tais quais, tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Neste contexto, observa-se ainda feito outro, o qual, interceptação telefônica sob nº 0008464-46.2020.8.13.0528, da qual, extrai-se indícios relevantes sobre a prática dos crimes supra descritos.



    A acautelada deixou de informar os autos de interceptação telefônica, que subsidiou o decreto preventivo.



    Ou seja, mesmo em observância ao fato da constância de filhos menores, perfaz-se temerário a continuidade dos mesmos, em primeiro momento, em ambiente doméstico, o qual, supostamente pratica-se tais delitos, destacando-se desta pluralidade, aquele tipificado junto art.33 da Lei nº 11.343/2006, destacando que eventual abrigamento dos mesmos, seria medida que se reveste de melhor adequação ao bem estar dos menores em questão.



    Ora, não se pode aceitar crianças em ambiente doméstico insalubre, onde existe a prática reiterada de crimes.



    Outrossim, as investigações relativas aos autos sob nº 5000850-31.2022.8.13.0528, ainda estão em curso, inclusive com apreensão de aparelhos celulares, que pendem de trabalhos técnicos para fins investigatórios, conforme decisão de evento nº 9494427747 dos autos nº 5000850-31.2022.8.13.0528, sendo que eventual concessão de tal benefício, possui o condão de obstacularizar a respectiva investigação.



    Desta forma, tendo em vista as disposições supra, assim como não atendidas as disposições do art.318 do Código de Processo Penal, o indeferimento de tal pleito é medida a imperar.



    Vejamos posicionamento do Colendo Colegiado Mineiro: (…)



    Frente ao exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar de DRIELEN XAVIER DANTAS” (fls. 2-4, e-doc. 12). 



    11. Na espécie em exame, não se evidencia constrangimento ilegal no indeferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ainda que ausentes os impedimentos previstos no art. 318-A do Código de Processo Penal, no qual se dispõe:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019), assentou-se no voto condutor do acórdão: 



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma”. 



    Este Supremo Tribunal tem orientação jurisprudencial no sentido de que a prisão domiciliar não se dá de forma automática. Devem-se analisar as condições da prisão e as circunstâncias pessoais da custodiada na avaliação da concessão do benefício previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal.



    12. Na espécie em exame, apesar de a paciente ser mãe de dois filhos menores de doze anos, tem-se a imputação dos crimes de tráfico de entorpecente, associação para o tráfico de entorpecente e lavagem de dinheiro, tendo sido demonstrada sua periculosidade pela gravidade concreta das condutas, que seriam praticadas, como assentado pelo juízo de origem, no interior da residência, o que deixava em descuido, senão em risco, os menores. 



    13. Essa anotação é importante, por constar dos autos que os apontados crimes cometidos, apesar de não envolverem a participação dos menores, seriam desenvolvidos no espaço doméstico, o que requer cautela especial para o deferimento de prisão domiciliar, pois atenta contra o interesse das crianças. A decisão que beneficia a mãe e põe em realce a sua condição de guarda e educadora descombina com situações de prática criminosa no recinto doméstico. O interesse dos menores, então, não está resguardado pela presença da paciente, permanecendo a presunção contrária. A prática de delitos dessa gravidade no espaço doméstico é o contrário do que se busca para os menores em convivência familiar. 



    14. Essas circunstâncias foram acolhidas na motivação e, depois, na manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, concluindo-se pela inviabilidade da substituição da custódia por prisão domiciliar, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 



    1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto.



    2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) ‘fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos’; e (b) ‘apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos’.



    3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar.



    4. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 201.360-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. ILÍCITO COMETIDO QUANDO EM PRISÃO DOMICILIAR E DENTRO DA RESIDÊNCIA FAMILIAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENSÃO ANALISADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 197.487-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FRAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 196.647-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME PRATICADO NO ESPAÇO DOMÉSTICO. INTERESSE DO MENOR NÃO RESGUARDADO PELA PRESENÇA DA PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS” (HC n. 165.662-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 6.11.2020).



    15. Para acolher as alegações dos impetrantes, afastando as premissas do juízo de primeiro grau, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    16. Não há impedimento, entretanto, a que a defesa apresente, no juízo de origem, o pedido para reavaliação da situação específica da paciente, com a juntada de novos elementos probatórios, aptos a comprovar a validade de seu pleito.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora